Tribunal: TJPA
Processo: 0843338-33.2019.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0843338-33.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGO DE DECLARAÇÃO
CONTRA ACÕRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE

AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Embargos de declaração
contra
decisão colegiada que não conheceu de a
gravo interno
em recuso extraordinário
, por aplicação da s
úmula 283 do STF. Ausência de impugnação de todos os fundamentos decisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Alegada omissão do acórdão que
não teria analisado adequadamente os dois fundamentos distintos deduzidos nas razões no agravo interno, quais sejam, nulidade processual por julgamento antecipado da lide (
Tema 660
), e violação ao princípio da separação

dos poderes, com interferência do Judiciário sobre o Executivo (
Tema 698
)
. Por consequência, teria havido
aplica
ção
indevida
da
Súmula 283 do STF
,
que levou ao não conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

4
. Analisando os argumentos do embargante, não se identificam as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, sendo a decisão clara e precisa, tratando-se de mera insatisfação da parte.

5
. A aplicação de teses vinculantes obrigatórias que tratem de questões jurídicas aparentemente divergentes podem ser complementares à luz do
caso
concreto. A negativa de seguimento recurso extraordinário da causa em foco, com
base
nos Temas 660 e 698 do STF, teve como
liame
a
necessidade manifesta
pelo embargante
de produção de provas. Logo, o recurso de agravo interno deveria contestá-las em conjunto, sob pena de não ser conhecido. Sumula 283 do STF.

6
.
Para fins de mera argumentação
, porém, fica anotado que o Tema 698 do STF se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargo de declaração conhecido e improvido, tendo em vista a inexistência dos vícios normativos.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 1022 do CPC e
enunciado
da Súmula
283 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
31ª

Sessão Ordinária Virtual
do Tribunal Pleno (
13 a 21 de agosto de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
o
s embargos de declaração
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
(ID nº

26.543.971
)
,
interposto contra
acórdão do Tribunal Pleno
,
que não conheceu de agravo interno em recu
r
so e
xtraordinário nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

O recurso. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão em conformidade com os Temas 660 e 698 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Verificar se o agravo interno pode ser conhecido, já que se insurge somente quanto ao tópico decisório que trata da aplicação do Tema 698 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão recorrida não pode ser reformada sem que haja impugnação específica de todos os fundamentos apresentados, conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal. Cabe à parte agravante detalhar os motivos de fato e de direito que permitiriam a reforma da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento: "O agravo interno deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. A falta de impugnação específica de fundamento da decisão recorrida atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF".

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: enunciado 283 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas: RE nº 526.153-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (2014) e RE 1514934
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024.

Alega-se, em síntese, que a decisão foi omissa
pois não teria analisado adequadamente os dois fundamentos distintos do recurso
, qua
is
sejam,
n
u
lidade processual
por julgamento antecipado da lide (Tema 660)
, e
v
iolação ao princípio da separação dos poderes
, com interferência do Judiciário sobre o Executivo (Tema 698).

Esclarece o embargante que
concordou com a decisão
sobre o primeiro tema (nulidade processual), mas
discordou do segundo
(separação dos poderes) e interpôs agravo interno.

Afirma que a
decisão que negou conhecimento
é

indevida
, pois aplicou erroneamente a
Súmula 283 do STF
, que trata de omissão recursal sobre fundamentos suficientes da decisão.

Requer, assim, que
os
embargos de declaração sejam acolhidos
, com
efeito modificativo
, para que o
agravo interno seja conhecido e analisado
.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
I
D nº

26.812.144
).

É o relatório.

VOTO

S
atisfeitos os
requisitos

recursais
, conheço dos embargos de declaração e passo a seu exame.

Como cediço,
os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja,
o
efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, sustenta
-se
a ocorrência de vício, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão do ato judicial guerreado, que
não conheceu

do
agravo
interno
, uma vez que
a
parte não impugnou
todos os fundamentos da decis
ão
-

o que
inclusive

não nega
, como visto
no relato
acima,

discorda
ndo
apenas da aplicação do
t
ema 698 do STF.

TEMA 698/STF
- 1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais,
em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial,
como regra
, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Registre-se que
muito
embo
ra

as questões jurídicas d
os Temas 660 e 698 do
STF
tratem de questões jurídicas divergentes,
isso
não
quer dizer que não

possam
ser complementares
à luz do caso

concreto
.
E
no que diz respeito
à
causa em foco, o li
ame se
deu pela
necessidade
manifesta
de
produção de provas
(não reconhecida pelo tribunal
, diga-se
)
por parte do
recorrente
– fundamento comum que d
eu
azo
à

negativa de seguimento do recurso extraordinário por incidênc
ia de ambos os
t
emas.
Logo,
a compreensão foi de
o ente estatal
deveria
contestá-las em con
j
unto
nas razoes do agravo interno
.
Nesse sentido,
entendo que correto
e lógico
o seu não conhecimento com base na súmula 283 do STF.

Todavia, por amor ao debate,
aproveito
o ensejo
para deixar claro

que a tese obrigatória vinculante
do
Tema
698 do STF

se
aplica

ao caso
em exame
,
sim,

j
á
que
ela
admite
que
o Poder Judiciário
diante d
a

ausência ou
difidência

grave do serviço
público
,
intervenha na efetivação de direitos fundamentais,
determin
ando
, excepcionalmente,
medidas concretas
na
realiza
ção

de
políticas públicas
, o que não viola o princípio da separa de poderes

No
caso em apreço, a
2ª
Turma de direito Público

manteve a
sentença que determina
ra
que o Município de Belém

em 60 dias
executasse,
acaso não concluídas
,
todas as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a UMS Guamá
, bem como fosse
m
adquiridos, em igual prazo, medicamentos e insumos que eventualmente est
ivessem
e
m falta na referida unidade e que

fossem
d

e
uso contínuo e necessário para o regular atendimento da população assistida
.
”
)

Por todo o exposto,

c
o
nheço dos emba
r
go
s
de declaração, mas os rejeito
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 22/08/2025